Tribunal: TJDFT
Processo: 0749000-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749000-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PALMEIRAS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FRANCISCA DO ROSARIO DIAS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Palmeiras contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de reintegração de posse na qual o Juízo de Primeiro Grau revogou tutela liminar deferida anteriormente (id 255375612 dos autos originários). Antônio Carlos Palmeiras alega que a decisão agravada foi proferida sem conclusão do mandado de constatação, perícia fundiária, laudo ambiental, inspeção judicial e qualquer fato novo capaz de justificar a supressão da tutela. Sustenta que a revogação automática de liminar anteriormente concedida viola o sistema das tutelas provisórias, bem como os princípios da proteção possessória e da segurança jurídica. Argumenta que a revogação ocorreu apenas em razão da alegação de que o bem é público, alegação aventada antes, de modo que não constitui fato superveniente. Defende a nulidade da decisão agravada. Narra que adquiriu a posse mansa, pacífica, com animus domini, livre e desembaraçada do imóvel objeto do litígio em julho de 2017. Relata que o posseiro outorgante adquiriu o imóvel em 2009, ocasião em que instalou energia elétrica na propriedade, plantou e construiu no terreno. Destaca que a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) jamais notificou-o bem como o primeiro posseiro. Afirma que não foi constituído em mora. Ressalta que juiz não pode rever decisão de outro de igual hierarquia, sob pena de revisão indevida do ato. Registra que a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) não pode se valer da ação possessória para reivindicar posse de bem público, o qual é objeto de ação reivindicatória. Informa que a regularização do imóvel está em trâmite. Alega que os fundamentos da decisão agravada não possuem qualquer relevância porquanto o Juízo de Primeiro Grau determinou a citação pessoal dos ocupantes atuais e por edital dos eventuais ausentes, com prazo de vinte (20) dias, de modo que a regularidade da tramitação está demonstrada. Registra que busca incluir as duas (2) pessoas que foram presas e autuadas em flagrante, acusadas de parcelamento irregular do solo e porte de armas, no polo passivo da ação originária. Afirma que esse fato evidencia que esses invasores objetivam o parcelamento irregular do solo e não destinar a propriedade para fins social e cultivo. Sustenta que a revogação da tutela provisória não possui amparo fático ou jurídico. Argumenta que inexistiu fato novo capaz de afastar a medida concedida e posteriormente ratificada pelos Juízos Cíveis que receberam o processo anteriormente. Acrescenta que a simples mudança de juízo não anula atos válidos proferidos. Destaca que a decisão foi tomada sem a mínima instrução. Explica que o mandado de constatação não foi cumprido porquanto o oficial de justiça certificou a necessidade de arrombamento e apoio policial, inexistiu perícia, laudo ambiental, inspeção judicial ou qualquer prova técnica adicional. Esclarece que a revogação baseou-se somente em alegações das partes. Ressalta que a própria audiência contradiz o fundamento da revogação pois a única ré que compareceu declarou expressamente que não está no imóvel e retirou-se do local. Acrescenta que o ato processual que originou a decisão demonstra que existe persistência no esbulho. Esclarece que a revogação da liminar é desarrazoada pois inexiste ocupantes ou esbulho atual. Defende que a tutela provisória deveria ser mantida ou, subsidiariamente, reconhecida como sem objeto e não revogada para favorecer ocupação futura. Registra que a decisão agrava violou a segurança jurídica, a coerência processual e o sistema de tutela possessória previstos nos arts. 560 a 562 do Código de Processo Civil. Destaca que a existência de matrícula da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) não elimina ou impede proteção possessória enquanto a controvérsia não for resolvida de forma definitiva. Ressalta que a decisão agravada aplicou indevidamente tese de direito de propriedade em ação de tutela possessória. Requer a concessão da gratuidade da justiça e de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 78303828). É o breve relato. Decido. Indefiro, de início, o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Antônio Carlos Palmeiras, em razão do recolhimento do preparo (id 78572645). O recolhimento das custas é incompatível com o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que demonstra a aptidão da parte em arcar com os encargos do feito. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. Extrai-se dos autos originários que Antônio Carlos Palmeiras propôs a ação originária contra João Pereira da Silva com o fim de obter a reintegração na posse do imóvel situado na Chácara Boa Sorte, situado no Córrego Imbira Branca, Núcleo Rural, Setor P Norte, Ceilândia/Distrito Federal. Os autos foram distribuídos ao Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, o qual deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar a reintegração da posse no imóvel (id 141273578 dos autos originários). Os autos foram redistribuídos ao Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia em razão da declinação da competência. Esse Juízo ratificou a decisão de id 141273578 dos autos originários e determinou a inclusão de Francisca do Rosário Dias de Oliveira no polo passivo (id 144171628 dos autos originários). A incompetência foi novamente reconhecida e a ação originária foi remetida ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, o qual ratificou os atos praticados (id 161897201 dos autos originários). A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) foi inserida no polo passivo da ação originária (id 199722922 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau revogou a liminar de manutenção de posse (id 25537612 dos autos originários). A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade da decisão agravada. O art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil prevê que Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. A tutela provisória foi deferida por Juízo incompetente, de início. O Juízo de Primeiro Grau, ao receber os autos, ratificou seus termos. A decisão proferida em sede liminar tem como característica a precariedade. O juiz pode revogá-la a qualquer tempo, caso se convença do seu descabimento ou impertinência em decisão fundamentada devido ao poder de geral de cautela que lhe é conferido nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil. A tutela provisória de urgência deferida nos autos originários permaneceu vigente até a audiência de conciliação, instrução e julgamento realizada. O Juízo de Primeiro Grau reanalisou os autos, ocasião em que identificou a alegação da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) de que o imóvel em litígio trata-se de bem público, bem como a matrícula do imóvel juntada por ela. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o deferimento de tutela interdital a particular em processo em que a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) é parte equivale a violar a Súmula no 619 do Código de Processo Civil. Revogou a liminar nos termos seguintes (id 255375612 dos autos originários): Revogo a liminar de manutenção de posse em favor do particular relativamente ao bem público litigioso. Não vislumbro qualquer irregularidade ou nulidade no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau. A tutela provisória deferida em caráter liminar foi revogada em decisão fundamentada na alteração do contexto fático, qual seja, o fato de o imóvel ser comprovadamente bem público. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada ao revogar a tutela provisória deferida anteriormente. Registro, de início, que a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) foi inserida no polo passivo da ação originária, oportunidade em que apresentou contestação e formulou pedido contraposto de reintegração na posse do bem. Os autos originários estão instruídos com documentação referente à matrícula do imóvel objeto de discussão e mapa com a indicação do bem litigioso. O documento consigna a informação de que a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) é a proprietária do bem, e o mapa demonstra a localização do imóvel em área coincidente com aquele registrado sob sua titularidade (id 203226412 dos autos originários). O imóvel em discussão trata-se de bem público, portanto. A constituição de posse sobre bens públicos terá validade e eficácia somente se estiver assentada em ato ou contrato administrativo regular, o que não vislumbro no presente caso. A posse de Antônio Carlos Palmeiras está fundamentada somente no instrumento particular de cessão de direitos sobre o bem firmada com Altamiro Chaveiro da Silva e Jeny Lobo e Silva em 4.5.2009 e registrada em cartório (id 141266232 dos autos originários). A ocupação irregular de imóvel público tem natureza precária e não configura exercício do direito de posse, mas mera detenção nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não obstante o lapso temporal longo transcorrido sem questionamento pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Os bens públicos são insuscetíveis de posse contra os Poderes Públicos, ressalvada a posse de bem público oponível a outro particular, de maneira que a sua ocupação por particulares não passa de mera detenção, ainda que com o conhecimento da Administração Pública. A indisponibilidade do interesse público e a sua prevalência sobre o interesse particular impedem o reconhecimento da supressão de direito devido ao não exercício (supressio). Eventual tolerância do Poder Público em relação à ocupação irregular e construção em área pública é incapaz de gerar o direito de posse. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB. RECONHECIMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO. CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. LICITAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista que as pretensões constantes da exordial direcionam-se exclusivamente à TERRACAP e considerando que, conquanto a parte autora tenha alegado que o imóvel encontra-se em fase de regularização, não formulou qualquer pedido nesse sentido, revelando-se acertado o reconhecimento da ilegitimidade da CODHAB para figurar no polo passivo da demanda. 2. Restando incontroverso o domínio titularizado pela TERRACAP sobre o imóvel em litígio, é dado a ela livremente se valer da faculdade dominial afeta à disponibilidade de bem de sua propriedade, não havendo, portanto, lastro para se perquirir quanto à ocorrência de ilegalidade ou de abuso em relação ao ato de incluir o dito imóvel em edital de licitação. 3. A aquisição de imóvel através de Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Venda de Benfeitorias e sem qualquer autorização do Poder Público, configura ocupação irregular, não havendo que se falar em propriedade, nem mesmo em posse sobre o mencionado bem, mas somente detenção, não cabendo, portanto, a aplicação do instituto da supressio. 4. Para o exercício do direito de preferência, é preciso que a parte detenha ocupação autorizada pela Administração Pública, não sendo, todavia, a hipótese dos autos 5. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1116796, 0710932-87.2017.8.07.0018, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8.8.2018, publicado no DJe: 20.8.2018.) PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À MORADIA SEM CARÁTER ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Quanto à alegada ocorrência do instituto da supressio, corolário do abuso do direito, da boa-fé objetiva e da confiança entendo que não incide na espécie, porque se assim fosse admitido, seria admitir usucapião de bem público, ainda que por via indireta. 5. Recurso desprovido (Acórdão n.1072084, 20170110521667APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31.1.2018, Publicado no DJE: 8.2.2018. Pág.: 292/300). A condição de Antônio Carlos Palmeiras é de simples ocupante de área pública nos termos da Súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça. Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), titular do imóvel, pode valer-se livremente da faculdade dominial afeta à sua disponibilidade. Destaco que é incontroverso que a tutela provisória formulada por Antônio Carlos Palmeiras em sua petição inicial dirigiu-se exclusivamente ao particular esbulhador. A melhor posse estava comprovada no instrumento de cessão de direitos sobre o imóvel. O esbulho, por sua vez, estava demonstrado pela ocorrência policial juntada com o relato de invasão violenta, testemunhada por policiais. Os requisitos estavam, em tese, presentes naquele momento. A inclusão de Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) como ré, o seu questionamento quanto à posse do imóvel e o pedido contraposto de reintegração enfraquecem os argumentos de Antônio Carlos Palmeiras para a reintegração/manutenção desse na posse do bem. Antônio Carlos Palmeiras, Francisca do Rosário Dias de Oliveira e Rene Galvarino Velazquez Calfuquir (parte opoente), residentes no imóvel, não apresentaram qualquer documento público capaz de ser oponível contra o ente público. Revela-se de boa cautela a manutenção da revogação da tutela provisória anteriormente deferida em razão da presença e pretensão da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) na ação originária. Concluo que os argumentos apresentados por Antônio Carlos Palmeiras não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e Francisca do Rosário Dias de Oliveira para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. À Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator